Tribunal: STF
Processo: HC 210423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes previstos nos arts. 171, 288 e 298 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a custódia. Não ocorrência. Prisão preventiva assentada na periculosidade do réu, ante suposto prejuízo causado à vítima de 10 milhões de reais, e no risco de se frustrar a aplicação da lei penal, considerada a informação de que o acusado, extraditado da Itália, se utilizou de endereço falso no exterior para dificultar sua localização. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Considerações sobre o quantum da pena a ser futuramente aplicada e/ou executada. Inviabilidade na via eleita. Agravo regimental ao qual se nega provimento.